Tribunal: TJSP
Processo: 7000500-21.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 7000500-21.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravado LUCIANO DA SILVA LOURENÇO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
agravo. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCO DE LORENZI (Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 37.078 - Agravo de Execução Penal no. 7000500-21.2019.8.26.0344 -
AGRAVO EM EXECUÇÃO No: 7000500-21.2019.8.26.0344
COMARCA:
MARÍLIA
AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO:
LUCIANO DA SILVA LOURENÇO
Voto no.: 37.078
1. Cuida-se de agravo em execução interposto pelo Ministério
Público, em razão de seu inconformismo com a r. decisão proferida pela
MMa. Juíza de Direito da Vara das Execuções Criminais da comarca em
epígrafe, Dra. RENATA BIAGIONI, a qual, após reconhecer a prática de
falta grave, não determinou a retificação do cálculo de penas para
aquisição de livramento condicional, indulto e comutação.
Pugna a Dra. Promotora de Justiça, em sua minuta, pela
modificação da decisão de primeiro grau, sustentando que o
reconhecimento da infração acarreta a interrupção de benefícios, inclusive
livramento condicional, indulto e comutação. Requer, nestes termos, o
provimento do agravo.
O agravado pugna pelo não provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 37.078 - Agravo de Execução Penal no. 7000500-21.2019.8.26.0344 -
A decisão hostilizada foi mantida pelo Juízo a quo por seus próprios
fundamentos, manifestando-se a Procuradoria Geral de Justiça pelo
provimento do agravo.
É o relatório.
2. É caso de não provimento do agravo.
Com efeito, nos termos da lei, a prática de falta grave ou o
cometimento de novo ilícito determina a regressão do condenado para
regime prisional mais rigoroso, impondo-lhe a necessidade de cumprir
novo lapso temporal para poder beneficiar-se com progressão.
Nesse sentido a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
REGRESSÃO DE REGIME: FALTA GRAVE E INTERRUPÇÃO DE
PRAZO. A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo exigido
para a concessão do benefício da progressão de regime prisional. Com base
nesse entendimento, a Turma indeferiu habeas corpus em que se
sustentava a possibilidade da utilização do prazo de 1/6 da pena cumprida
pela paciente antes de sua fuga do estabelecimento prisional, para fins de
nova progressão, quando de sua recaptura. Entendeu-se que, havendo
regressão de regime nos termos do artigo 118 da LEP ("A execução da
pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a
transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o
condenado: I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave."), a
paciente deverá cumprir 1/6 da pena, além de obedecer aos requisitos
subjetivos para a obtenção de novo benefício (LEP, artigo 112). Asseverou-
se, ainda, que seria inócua a regressão para o regime fechado após a fuga da
condenada se, imediatamente depois de sua recaptura, ela pudesse pleitear

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 37.078 - Agravo de Execução Penal no. 7000500-21.2019.8.26.0344 -
novamente a progressão para o regime semi-aberto, sob o fundamento de
que ostenta bom comportamento. (STF - HC no 85.049/SP - Rel. Min.
Joaquim Barbosa - J. 01.03.2005).
Todavia, o mesmo raciocínio não se aplica ao livramento
condicional, indulto ou à comutação de penas.
De fato, esses benefícios exigem o cumprimento de uma parcela do
total da pena, que não é afetada pelo eventual cometimento de falta grave
pelo sentenciado, ainda que consista na prática de novo crime.
Assim, a infração disciplinar, nesses casos, não tem o condão de
impor a interrupção do lapso aquisitivo.
Nesse sentido a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
FALTA
GRAVE.
INTERRUPÇÃO NA CONTAGEM DO LAPSO TEMPORAL PARA A
CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE PROGRESSÃO DE REGIME
PRISIONAL. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL A QUO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
LIVRAMENTO CONDICIONAL E COMUTAÇÃO DAS PENAS.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO
PELO CONDENADO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. PRECEDENTES. 1. O cometimento de falta grave, embora
interrompa o prazo para a obtenção dos benefícios da progressão de regime,
não o faz para fins de concessão dos benefícios de livramento condicional e
comutação da pena, por ausência de previsão legal. 2. Ordem parcialmente
concedida apenas para afastar a interrupção do lapso temporal para a
concessão do livramento condicional e da comutação da pena, mantendo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 37.078 - Agravo de Execução Penal no. 7000500-21.2019.8.26.0344 -
mais o acórdão impugnado.” (HC 116.130/SP, Rel. Ministra LAURITA
VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 19/12/2008).
No mesmo sentido os verbetes das súmulas ns. 441 e 535 do E.
Superior Tribunal de Justiça, segundo as quais “a falta grave não interrompe o
prazo para obtenção de livramento condicional” nem “(...) o prazo para fim de
comutação de pena ou indulto.”.
3. Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao agravo.
HERMANN HERSCHANDER
DESEMBARGADOR